Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705837-59.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: 4 MOVE CENTRO DE TREINAMENTO FÍSICO PERSONALIZADO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o recorrido BANCO DO BRASIL S.A para que se manifeste a respeito da proposta de acordo de ID 22524721, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010